Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE TRIGO. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INTERNA POSTERIOR AO TRATADO INTERNACIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 1.480 MC. ALCANCE DAS ISENÇÕES E DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.